Tribunal: TJMT
Processo: 1019217-29.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019217-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE RONALDO DOS SANTOS - CPF: 851.335.401-59 (AGRAVADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL [ART. 50, INC. V, DA LEI N.º 7.210/84], SEM INSERÇÃO DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO – APLICAÇÃO DE EFEITOS SECUNDÁRIOS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A REGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU – ATO DE INDISCIPLINA JUSTIFICADO – SATISFATÓRIO NÍVEL DE RESSOCIALIZAÇÃO DO REEDUCANDO – EXERCÍCIO DE EMPREGO LÍCITO, COM RESIDÊNCIA FIXA E SEM REITERAÇÃO CRIMINOSA – FINS DA EXECUÇÃO ATINGIDOS –
AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Descabe aplicar a regressão de regimental vindicada pelo
Parquet
, pois, a despeito de o agravado não ter observado todas as obrigações do semiaberto, comprovou-se satisfatório nível de ressocialização, à medida que exerce labor lícito, detém residência fixa e não reincidiu no mundo da criminalidade. Destarte, a aplicação dos efeitos secundários da falta grave, a exemplo do cômputo de período de interrupção e modificação da data-base para aquisição de benefícios executivos futuros, apresentam-se suficientes e adequados às peculiaridades fáticas.

Agravo em execução penal desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL
em face de r. decisão de ID
179298172
proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
0026274-67.2015.8.11.0042, que
deixou de determinar a regressão definitiva
do reeducando
José Ronaldo dos Santos
, mantendo-o em
regime semiaberto, a despeito de ter reconhecido o cometimento de falta grave e os seus efeitos secundários.

Nas razões recursais disponíveis no ID
179298171, o órgão acusatório requer seja determinada a
regressão regimental do reeducando José Ronaldo dos Santos
, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, ao argumento de que este não cumpre, de forma reiterada e constante, as obrigações do regime intermediário, a evidenciar a ausência de autodisciplina e o menosprezo às determinações judiciais.

Em contrarrazões vistas no ID
179298176
, o agravado rechaça a pretensão ministerial e pugna pelo
desprovimento do recurso
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
179298175
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
180067671
, opina pelo
provimento
do agravo em execução, a fim de que o recorrido seja inserido no regime fechado, por meio da regressão definitiva, diante do cometimento de falta grave no curso da execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO.

Cotejando o Relatório da Situação Processual Executória de ID
179298179 - Pág. 143/149 e
os demais documentos encartados nos autos, denota-se que o agravado
JOSÉ RONALDO DOS SANTOS
cumpre pena privativa de liberdade de
18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, derivada das seguintes ações penais:

1.

Ação Penal n.º
0000491-08.2010.8.11.0088 [Comarca de Aripuanã – MT], na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. art. 157, § 2.º, I, II e V c/c 146,
caput
c/c art. 163,
caput
c/c art.14, II c/c art. 288,
caput
, todos do Código Penal, à pena de
11 (onze) anos de reclusão e 12 (doze) meses de detenção
, cujo trânsito em julgado para a acusação se materializou em
10/04/2012
(ID

179298177 - Pág. 1).

2.

Ação Penal n.º 0000502-02.2016.8.12.0055 [Comarca de Sonora – MS], na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, I, II e IV do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
(ID
179298178 - Pág. 250)
.

Dessume-se dos autos, outrossim, que o d. Juízo da 1.ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande – MS concedeu ao agravado a progressão de regime a partir do dia
30/05/2018
e, na mesma oportunidade, determinou a remessa dos autos para o d. Juízo da 2.ª Vara da Execução Penal da Comarca de Cuiabá – MT (ID
179298179 - Pág. 76/77
).

A seu turno, na data de
05/11/2019
, o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT
admoestou
o ora agravado das condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto, as quais incluíam o monitoramento eletrônico e o comparecimento mensal na Fundação Nova Chance (ID
179298179 - Pág. 111/112).

A despeito da existência de eventos pretéritos, em
24/02/2022
, o Ministério Público postulou a regressão regimental do agravado, mencionando que a tornozeleira eletrônica se apresentava desativada desde
04/10/2021
e existia histórico de violações anteriormente à desativação do equipamento, cenário este acentuado pelo não comparecimento em juízo desde o
mês de julho de 2021
, com destaque ao fato de que, antes disso, o reeducando havia comparecido no cartório apenas no mês de
outubro de 2020
(ID
179298180 - Pág. 200/201).

Nesse contexto, na data de
21/03/2022
, a autoridade judiciária determinou a
regressão cautelar
do reeducando, com consequente expedição de mandado de prisão em seu desfavor (ID
179298180 - Pág. 205/206)
.

Empós, sobrevindas as justificativas do reeducando no tocante ao descumprimento das condições do regime semiaberto (ID

179298180 - Pág. 211/219) e discordância do Ministério Público quanto ao exposto (ID 179298180 - Pág. 225), o magistrado
a quo

reputou adequada a manutenção do agravado no regime inicial semiaberto
, por não ter cometido crime, nada obstante
tenha aplicado os efeitos secundários do cometimento da falta grave
, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) De outro lado, notadamente das afirmações feitas pela defesa do recuperando, entendo que as justificativas apresentadas por escrito não merecem acolhimento, pois ciente das condições do regime semiaberto, o recuperando deixou de comparecer em Juízo, bem como desativou o seu equipamento eletrônico, demonstrando assim falta de comprometimento em cumprir corretamente a pena lhe imposta.

No entanto, entendo ser razoável a manutenção do regime de cumprimento de pena, vez que o recuperando não sofreu condenação criminal, bem como responde ao processo em liberdade, não havendo, portanto, necessidade de manda-lo ao cárcere.

Desse modo, em do parecer ministerial de seq. 105, o recuperando
dissonância mantenho
no regime semiaberto mediante o uso condicionado de tornozeleira eletrônica,
computando-se no cálculo de pena a interrupção de 29.09.2021 até o dia em que reativar o equipamento eletrônico
.

Aplico os efeitos secundários da regressão definitiva ao regime mais gravo e
determino à alteração da data-base para obtenção de benefícios para dia em que o recuperando ativar o equipamento eletrônico
.

REVOGO o mandado de prisão eventualmente expedido nos autos e DETERMINO o seu imediato RECOLHIMENTO.

Mantenho na
INTEGRALIDADE
as condições anteriormente fixadas,
devendo o recuperando cumpri-las rigorosamente, dentre elas o comparecimento mensal e a correta utilização do equipamento eletrônica
, SOB PENA DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO”.
(
sic
- ID 179298180 - Pág. 228).

Nesse contexto, o Ministério Público requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja reconhecida a regressão definitiva do agravado, com consequente inserção daquele no regime fechado.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Como é cediço,
o art.
118, inc. I, da Lei n.º
7.210/84 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar
fato definido como crime doloso ou
falta grave
”.

Nesse viés, a acentuada ausência de mérito do executado, evidenciada por determinadas condutas perpetradas durante a execução da pena,
podem
levar à regressão prisional. Ou seja, aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social, será transferido a regime mais rígido, dentre outras punições, afinal, não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

Entretanto,
a medida necessita se afigurar proporcional à falta grave cometida pelo reeducando
, pois a regressão de regime
não é efeito automático
de seu comportamento indisciplinado, cabendo ao julgador analisar as circunstâncias concretas para verificar qual a sanção se apresenta suficiente e adequada à hipótese, sem descurar do caráter ressocializador da pena, que objetiva reintroduzir o indivíduo condenado de forma harmoniosa à sociedade.

Aliás, o
art. 57 da Lei n.º 7.210/84 traz parâmetros de análise da individualização da sanção disciplinar a ser aplicada
, fazendo referência à
“
a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
”, permitindo, com isso, a diferenciação de situações cuja equiparação configuraria evidente injustiça.

Tratando do tema, o doutrinador André Ribeiro Giamberardino assim dispõe:

“(...)
A regressão de regime não é um efeito mecânico e automático do reconhecimento judicial de falta grave. Ela é apenas uma das possibilidades, devendo o juízo sopesar seus malefícios sob os parâmetros de individualização exigidos pelo art. 57 da LEP, sendo plenamente possível, por exemplo, a homologação da falta sem regressão de regime, ainda que com alteração da data-base
,
em situações como a evasão do regime semiaberto e a recaptura sem prática de novo delito.
É imprescindível que a decisão judicial de regressão seja fundamentada, não bastando a mera referência do dispositivo legal, sob pena de nulidade”
(GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Comentários à Lei de Execução Penal. 3.ª edição. Belo Horizonte: CEI, 2021) – destaquei.

In casu
, apesar de induvidoso que o ora agravado não cumpriu fielmente as condições estabelecidas para a expiação de sua pena no regime semiaberto, na medida que a gerência de monitoramento eletrônico informou diversas violações quanto aos termos de uso do equipamento (ID
179298179 - Pág. 199/200), dessume-se que a i. defesa colacionou provas documentais no sentido de que
detém residência fixa
, se
inseriu no mercado de trabalho
e labora na função de operador de máquinas desde
22/04/2021
, desenvolvendo a atividade em diversas cidades do Estado de Mato Grosso, além do que é tido como ótimo funcionário no âmbito da empresa (ID 179298180 - Pág. 222/223).

Outrossim, desde que fora posto em liberdade, no ano de 2019,
não perpetrou qualquer outro delito
, sendo o último deles ocorrido no ano de 2016, isto é, há aproximadamente 07 (sete) anos, período apto a indicar que a almejada reintegração dele à sociedade está sendo alcançada.

Nessa conjuntura, muito embora o penitente não tenha tido o cuidado de obedecer a integralidade das exigências para o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime intermediário,
entendo que não praticou conduta tão preocupante a ponto de ser caracterizada como atentatória aos fins da execução penal e ensejadora da sua reinserção em regime prisional mais gravoso
, mesmo porque, repito, manteve um comportamento indicador de que possui condições suficientes para conviver harmoniosamente em sociedade.

Com isso, não obstante a admirável preocupação do
Parquet
em ser dado o fiel cumprimento ao que determina o art. 118, inc. I, c/c art. 50, inc. V, ambos da Lei n.º 7.210/84, considero que
o descumprimento das condições do regime semiaberto caracteriza-se como mero ato de indisciplina
, posteriormente justificada, que não merece os mesmos rigores penais da prática de fato definido como crime doloso ou fuga, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
In casu
, apresenta-se suficiente e adequada a aplicação dos efeitos secundários da regressão de regime, a exemplo do cômputo de período de interrupção do cumprimento da pena e da alteração da data-base para aquisição de benefícios executivos.

A ilustrar o raciocínio, colaciona-se a jurisprudência pátria e deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA, PELO REEDUCANDO, DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ARTIGO 50, INCISO I, DA LEI 7.210/84, MAS NÃO REGREDIU SEU REGIME PRISIONAL. JUSTIFICATIVA JUDICIAL EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO PRETORIANA SOBRE O ASSUNTO E COM OS PROPÓSITOS DE HUMANIZAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO.
Constatado que, a par de o ato executivo agravado estar em consonância com orientação pretoriana no sentido de não constituir a regressão prisional efeito automático da prática de falta grave por reeducando, devendo a sua imposição fundar-se em parâmetros mais abrangentes, descritos no artigo 57 da Lei 7.210/74, a justificativa judicial para a negativa da regressão se revela razoável e em total harmonia com os propósitos de humanização e ressocialização da execução penal, inviável é o acolhimento da pretensão ministerial de reforma daquela decisão
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJ-GO - AGEPN: 555953620158090000 GOIANESIA, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 12/01/2016, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 1959 de 29/01/2016) – destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FUGA E DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO PELO AGRAVADO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO NEGADA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

ALEGADO DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA CUMPRIMENTO DA PENA – FALTAS NO COMPARECIMENTO MENSAL E DESATIVAÇÃO DO APARELHO DE MONITORAMENTO –

DESPROVIMENTO – CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES APLICADAS SEM A REGRESSÃO REGIMENTAL – DATA-BASE ALTERADA E INTERRUPÇÕES DESCONTADAS – EXCEPCIONALIDADE DO PERÍODO PANDÊMICO – RECURSO DESPROVIDO.

A irregularidade no comparecimento mensal e a desativação da tornozeleira eletrônica não configuram fuga se o reeducando possui endereço fixo informado nos autos e confirmado mediante cumprimento do mandado de prisão no local. Ademais, a alteração da data-base para a progressão de regime, o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado. Agravo desprovido”
.
(N.U 1023686-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Portanto, apesar do ato de indisciplina do condenado, porque verificado um nível satisfatório de ressocialização do agravado
José Ronaldo dos Santos
, não comporta acolhida a pretensão ministerial para reinseri-lo em regime mais gravoso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo-se intacta a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0026274-67.2015.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023